Tribunal: TJDFT
Processo: 0706810-21.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINARES. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA IPTU. ISENÇÃO DE TLP. TEMPLO RELIGIOSO DE QUALQUER NATUREZA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação de declaração de isenção/imunidade tributária em imóveis de propriedade de associação religiosa.
2. As alegações não se sustentam porque uma das pessoas jurídicas é a matriz e as outras é filial, ao passo que ambas estão devidamente mencionadas nas procurações. Além disso, o prejuízo é hipotético e não conduziria à nulidade de todo o processo. Preliminar da emenda de inicial rejeitada.
3. As partes litigam e controvertem sobre questões de fato (cobrança dos valores) e de direito (imunidade tributária). Estão presentes as condições da ação. Por isso, "se o órgão jurisdicional, levando em consideração as provas produzidas no processo, convence-se da ilegitimidade da parte, da ausência de interesse do autor ou da impossibilidade jurídica do pedido, há resolução de mérito (art. 269,1, CPC). (Acórdão 1278551, 00280235920158070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 11/9/2020). Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.
4. A associação comprovou a sua constituição enquanto instituição religiosa e a propriedade dos imóveis, além da comprovação de cobrança de débitos de IPTU e TLP. Incide a imunidade tributária sobre templos de qualquer culto, prevista no art. 150, VI, “b”, da Constituição Federal c/c art. 9o, IV, b, do Código Tributário Nacional.
5. A taxa de limpeza pública não é um imposto e possui natureza prestacional, mas está compreendida pela isenção prevista no art. 4o da Lei distrital no 6.945/1981, conforme jurisprudência deste Tribunal (Acórdão 1743917, 07013494520218070016, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no DJE: 25/8/2023).
6. Precedentes: Acórdão 1737250, 07123707520228070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 16/8/2023; Acórdão 1234186, 07068053820198070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no PJe: 27/3/2020.
7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.